Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARQUE AQUÁTICO. TIROLESA. DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE SEGURANÇA DESCUMPRIDOS. DANOS A DIREITOS DE PERSONALIDADE DOS AUTORES. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INCOMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a parte ré a pagar R$99,00 (noventa e nove reais) a título de indenização por danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais), a cada um dos autores, como compensação de danos morais.

2. Na apelação interposta pelos autores, busca-se majorar o valor da condenação referente aos danos morais. Relatam que um dos requerentes, menor impúbere com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, praticava a atividade denominada “Mega Tirolesa” no parque aquático gerido pela parte ré e manuseou sua bolsa com objetivo de conferir se seu celular estaria bem acomodado, momento em que um dos monitores do parque, sob comando de outro funcionário, passou a balançar os cabos de aço que dão sustentação à tirolesa, com intuito de impedi-lo de mexer nos pertences pessoais. Descrevem que a criança e seu pai ficaram abalados com a situação, por acreditarem que o menino poderia cair do equipamento.

3. A ré, por outro lado, refuta as alegações dos consumidores, por considerar que não seria possível enxergar o que faziam a criança e o instrutor responsável no momento do percurso. Afirma que os cabos de aço do equipamento são ligeiramente tencionados e extremamente pesados e destaca que a tirolesa é atividade radical, motivo pelo qual gera falsa sensação de perigo.

4. Nas razões recursais apresentadas pelo autor, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se dirige contra os fundamentos da sentença, visando majorar o valor da condenação estabelecido no julgamento de mérito. Por essa razão, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

5. Conforme arts. 6o, I e III, do CDC, ante a natureza do serviço fornecido pela ré – administradora de parque aquático –, é imprescindível que o uso de brinquedos ou a realização de atividades esportivas radicais sejam disponibilizados com informações adequadas e de acordo com rígidos critérios de segurança, principalmente quando envolvem crianças, que apresentam capacidade de percepção de riscos reduzida em razão da idade.

6. Por meio da prova oral e documental produzida no processo, constata-se que os autores tiveram sua legítima expectativa frustrada em momento de lazer, pois receberam informações insuficientes a respeito da guarda e do uso de pertences pessoais durante o percurso da “Mega Tirolesa” e foram surpreendidos com movimentos anormais no equipamento causados pelos funcionários responsáveis por instruir os usuários e operar a atividade.

7. Se havia proibição de uso de telefone e máquinas fotográficas durante o percurso, a ré, por segurança, deveria ter tomado as medidas cabíveis no ponto de início da tirolesa, antes da descida, a fim de impedir que os praticantes da atividade, especialmente as crianças, levassem em sua bolsa os referidos aparelhos proibidos.

8. A conduta dos monitores do parque gerou insegurança e violou direitos atrelados à personalidade ao expor a integridade psicofísica dos consumidores, caracterizando falha na prestação dos serviços e dever de compensar os danos morais sofridos.

9. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito.

10. O valor estabelecido na sentença para compensação dos danos morais – R$4.000,00 (quatro mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor – é moderado e se amolda às particularidades da situação relatada. Portanto, não há razão para reduzir ou majorar o quantum condenatório.

11. Embora um dos autores tenha efetivamente realizado o percurso da tirolesa, o serviço não foi adequadamente prestado, tendo em vista os transtornos e os danos sofridos. Desse modo, comprovado o pagamento do bilhete, a fornecedora deve reparar o dano patrimonial e restituir ao consumidor o valor do ingresso, com base no art. 6o, VI, do CDC. Cumpre destacar que a ré apenas comprovou devolução parcial do preço dos ingressos comprados por um dos requerentes.

12. Deve-se adotar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC no caso em que a aplicação da regra geral prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal resultaria fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em valor irrisório, incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo. A sentença, ao fixar a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), com base no critério da equidade, está adequada às balizas dispostas no diploma processual civil.

13. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.